Tribunal: TJBA
Processo: 0000535-08.2011.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000535-08.2011.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, THIAGO SOUSA ALMEIDA DO NASCIMENTO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, ANTONIO CICERO ANGELO DA COSTA, ROMULO GONCALVES BITTENCOURT APELADO: ARCANJO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. FALECIMENTO DA PARTE APELADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. INÉRCIA DA PARTE APELANTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da ausência de regularização do polo passivo após o falecimento da parte apelada. Consta dos autos que, determinada a suspensão do processo e intimada a parte apelante para promover a citação do espólio, sucessores ou herdeiros no prazo de 2 (dois) meses, não houve qualquer manifestação, culminando no não conhecimento do recurso de apelação, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reformada a decisão monocrática que não conheceu da apelação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da inércia da parte apelante quanto à regularização do polo passivo após o falecimento da parte apelada. III. Razões de decidir 3. O art. 313, I, §§ 1º e 2º, I, do Código de Processo Civil estabelece que, falecida qualquer das partes, o processo deve ser suspenso, competindo ao juízo intimar a parte contrária para promover a citação do espólio, sucessores ou herdeiros, no prazo fixado entre 2 (dois) e 6 (seis) meses. 4. No caso concreto, houve regular suspensão do processo, intimação válida do patrono da parte apelante, fixação de prazo dentro dos limites legais e advertência expressa quanto às consequências do descumprimento. Transcorrido o prazo sem manifestação, foi certificada a inércia, somente então sendo proferida a decisão de não conhecimento da apelação. 5. A ausência de regular formação da relação processual configura falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, inclusive na instância recursal. 6. Os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual não afastam o dever da parte de cumprir determinação judicial regularmente expedida, sobretudo quando inexistente qualquer demonstração de diligência, pedido de prorrogação de prazo ou justificativa apresentada no período assinalado. 7. Não tendo o agravante apresentado argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. O falecimento da parte impõe a suspensão do processo e a intimação da parte contrária para promover a regularização do polo passivo, no prazo legal, sob pena de extinção. 2. A inércia da parte intimada para promover a citação do espólio, sucessores ou herdeiros configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito, inclusive em sede recursal.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, I, §§ 1º e 2º, I; 485, IV; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0000535-08.2011.8.05.0137, sendo agravante Banco do Nordeste do Brasil S.A. e agravado Espólio/Sucessores de Arcanjo Pereira dos Santos, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno. Salvador /BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator